Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO A DESCONTO. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de restituição em dobro do valor pago pelo recorrido nas faturas de consumo de água referentes aos meses outubro a dezembro/2020 em razão da constatação de vazamento imperceptível. Ainda foi determinada a revisão das faturas de consumo dos referidos meses, limitando-se a cobrança ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
II. Argumenta o recorrente que o aumento de consumo fortuitamente ocorrido no imóvel decorreu de vazamentos nas instalações internas do imóvel, sendo de inteira responsabilidade do utilizador do serviço, conforme no art. 63 do Decreto 26590/2006. Ademais, o referido vazamento não estaria enquadrado na definição de vazamento imperceptível descrito na Resolução no 14/2011 – ADASA, impossibilitando-se a aplicação de aplicação dos descontos na fatura de consumo. Por fim, define a inaplicabilidade da restituição em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de um serviço prestado e não decorre de má-fé da recorrente. Assim, requer o julgamento de improcedência do pedido.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
V. No caso, restaram incontroversas a existência de vazamento no banheiro do recorrido e a inexistência de defeito no hidrômetro. A controvérsia cinge-se em avaliar se o vazamento encontrado no imóvel é ou não imperceptível.
VI. O art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA dispõe que o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando constatado e eliminado vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
VII. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. Da ordem de serviço de ID 32550732 verifica-se que a empresa contratada pelo autor/recorrido testou toda a tubulação com aparelho eletrônico e localizou um vazamento na descarga do vaso sanitário.
VIII. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegar a responsabilidade do consumidor pela manutenção das instalações internas do imóvel em razão de vazamento perceptível, regularidade das medições em razão do bom funcionamento do hidrômetro e presunção de veracidade dos atos da Administração. No entanto, o desencadeamento dos fatos indica que o vazamento era de fato imperceptível. Não é crível imaginar que o consumidor estivesse visualizando o vazamento que gerasse as contas nos valores indicados nos autos e permanecesse por três meses inerte. Está demonstrado nos autos que não havia desídia do consumidor na busca de uma solução que não lhe era visível de forma imediata.
IX. Assim, não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, verifica-se que a consumidora logrou comprovar que o consumo excessivo de água faturado no mês de outubro a dezembro de 2020 em sua residência decorreu de vazamento imperceptível que foi, posteriormente, eliminado.
X. Desse modo, conclui-se pela regularidade da cobrança, todavia com a aplicação de desconto sobre os débitos, nos termos do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA, devendo ser afastada a condenação na restituição em dobro do valor pago pelo autor/recorrido, uma vez que houve a prestação de serviço e não há má-fé do recorrente.
XI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 7.976, 54, e determinar que a empresa ré/recorrente promova o refaturamento da conta de água dos meses de outubro a dezembro/2020, nos termos do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA.
XII. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão.